Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-49.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-49.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSELITA SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que rejeitou as suas preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. O Embargante sustentou omissão e contradição no julgado quanto às teses de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, além de pretender o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, apta a justificar a integração do julgado

III. Razões de decidir

4. As matérias relativas à legitimidade passiva e à competência da Justiça Estadual foram expressamente analisadas no acórdão embargado, que consignou que o Banco do Brasil S.A. participa da cadeia de fornecimento, exercendo atribuições que transcendem o mero repasse de recursos, o que fundamenta sua responsabilidade solidária pelos vícios de construção, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Também foi afastada, de forma clara, a alegação de incompetência da Justiça Estadual, por inexistir litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal ou com a União que justificasse o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito.

7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os aclaratórios.

8. Indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, porquanto os embargos opostos com finalidade de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000300-49.2019.8.05.0063, tendo, como Embargante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Embargada,
JOSELITA SILVA DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA